Tribunal: TJDFT
Processo: 0004271-39.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. 1/6 DE AUMENTO POR CADA AGRAVANTE PRESENTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSICIONAMENTO DO STJ. DANOS MORAIS MÍNIMOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STJ tem entendimento pacificado no sentido de que a majoração das circunstâncias agravantes, na segunda fase da dosimetria da pena, deve obedecer à fração de 1/6 sobre a pena base fixada na fase anterior, salvo se houver fundamentação para a majoração a maior. Dosimetria readequada. Precedentes.
2. É possível a fixação de Danos Morais mínimos em decorrência da prática de delito quando for expressamente requerido pela acusação. Esse é o posicionamento do STJ e do TJDFT. Precedentes. A fixação do valor mínimo obedeceu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a sua manutenção em R$ 1.000,00 (mil reais) é medida que se impõe.
3. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para readequar a dosimetria da pena aos parâmetros fixados pelo STJ, fixando as penas em 19 (dezenove) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.